Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.170 STF. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR O QUE FIXADO PELO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Caso em que determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF). Contudo, o assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com o agravo aqui tratado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas apenas o índice de correção monetária. Assim, não existe relação de prejudicialidade, não sendo, portanto, cabível a suspensão do presente processo até o julgamento do RE 1.317.982/ES (tema n. 1170). Destaca-se ainda que o referido tema já foi julgado em dezembro/2023, fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024).
2. A questão recursal consiste em verificar aplicabilidade da correção monetária pelo IPCA-E, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), no cumprimento de sentença de título exequendo que tenha fixado expressamente índice diverso. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), tendo estabelecido ainda que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 2.2. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
3. O STJ, no julgamento do REsp: 1495146 MG, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos ("não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto"). Tal ressalva foi reafirmada pela Corte Infraconstitucional no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral.
4. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos do agravante, verifica-se que, de fato, a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. 4.1. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, portanto, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.